Tribunal: TCU
Processo: 021.723/2014-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pela empresa Marroquim Engenharia Ltda. contra decisão que julgou suas contas irregulares, condenou-a em débito e aplicou-lhe multa em razão da execução parcial de sistema de abastecimento de água no município de São José da Tapera/AL.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela empresa Marroquim Engenharia Ltda. contra o Acórdão 8800/2017-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pela empresa Marroquim Engenharia Ltda. para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e à Procuradoria da República no Estado de Alagoas.